Tribunal: TJMT
Processo: 1033184-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033184-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGANTE), B. DA ROCHA ESCOBAR LTDA - CNPJ: 28.366.586/0001-21 (EMBARGADO), PORTO CERRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 40.938.087/0001-67 (EMBARGADO), BRUNA DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.681-07 (EMBARGADO), CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO - CPF: 264.062.208-03 (EMBARGADO), PAULO CESAR BARBOSA - CPF: 884.438.921-53 (EMBARGADO), RAILSON NANTES ESCOBAR - CPF: 607.881.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 927.679.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FINKLER FIUZA ESCOBAR - CPF: 024.604.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CESAR NANTES ESCOBAR - CPF: 936.556.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INCIDÊNTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- TUTELA
DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como o pedido de tramitação em segredo de justiça.

A embargante sustenta que o acórdão
manteve “
o equivocado
entendimento do juízo de piso que, além de entender o não preenchimento dos requisitos
para atribuição do segredo de justiça, sopesou que não fora demonstrada e comprovada
o perigo de dano necessário para concessão da tutela cautelar
(sic id 279607871 - Pág. 2).

Aponta que o indeferimento da tramitação do processo em segredo possibilitará que terceiros utilizem as informações expostas na lide.

Argumenta
que
foram
apresentadas provas documentais robustas com a finalidade de demonstrar a existência de estratégias de blindagem patrimonial e simulação de negócios jurídicos fraudulentos, por parte dos agravados
.

Alega que
A criação e utilização de estrutura de Grupo Econômico Familiar
para criar embaraços aos credores é o método de trabalho dos Embargados em conluio
com os Executados originais, sendo inequívoco o risco de que, sem o arresto liminar de
bens, não haverá patrimônio, ao final do processo, para honrar
a vultosa
dívida objeto da execução principal (sic id 279607871 - Pág. 6);

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No tocante ao segredo de justiça, o aresto fundamentou sua conclusão com base no art. 189 do CPC, que excepciona a regra da publicidade dos atos processuais apenas nas hipóteses taxativamente ali previstas. A decisão expressamente consignou que os dados sensíveis bancários e negociais encontram-se protegidos por sigilo específico, sendo desnecessária e descabida a tramitação integral do processo sob sigilo.

Com relação ao indeferimento do arresto
, o acórdão indicou que, apesar da relevância dos argumentos lançados pela ora embargante, não era possível considerar em sede de
cognição
sumária que as
transações tiveram como único intuito fraudar a Execução proposta, pois eram anteriores a ela.

Ademais, considerou-se ainda que foi autorizada a penhora de dois imóveis rurais
e também
a averbação na matrícula dos imóveis dos agravados, o que, impede que qualquer transação posterior
seja considerada de boa-fé.

Assim, dentro do contexto, entendeu-se, nessa fase processual, a desnecessidade de adoção de medidas cautelares
adicionais
às já tomadas nos autos.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025